Tribunal: TJDFT
Processo: 0727198-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONCEDIDA. UTILIDADE DO PEDIDO. NÃO VERIFICADA.
1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pela autora ou de sua utilidade, tendo em vista que o veículo que se pretende transferir para o agravado já está registrado no nome dele.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.